Tribunal: TJBA
Processo: 0508630-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0508630-14.2016.8.05.0001.AgInt

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

AGRAVADO: MABSAN JOSE CASTRO TRINDADE

Advogado(s):
LEONARDO SANTOS DE SOUZA, RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

ACORDÃO

E
menta:
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO
. ASTREINTES). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SANOU OMISSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LIMITOU A MULTA AO TETO DE R$ 50.000,00. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO INTEGRAL DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES COM FINALIDADE COERCITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA ORDEM JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DO TETO FIXADO. LIMITAÇÃO PROPORCIONAL E EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 706 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS DO ART. 932 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO..

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo MUNICIPIO DE SALVADOR em face da decisão monocrática de Id n°93695865, que acolheu os embargos de declaração, dando provimento parcial ao apelo, para fixar o teto para multa diária no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação supra.

2. O
embargante sustenta a necessidade da reforma da decisão, para o afastamento da multa coercitiva.

3. O embargado defende a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se
é possível
afastar integralmente a multa cominatória (astreintes)
imposta ao Município de Salvador, diante da alegação de ausência de recalcitrância e cumprimento da obrigação

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há irregularidade na decisão monocrática que, sanando omissão, limita o valor da multa cominatória, especialmente quando fundada em orientação jurisprudencial consolidada (Tema 706/STJ).

5. A pretensão de afastamento integral das astreintes não encontra amparo, pois a multa tem natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da decisão judicial, não sendo demonstrado cumprimento imediato e integral da ordem pelo ente público.

6. A limitação da multa ao teto de R$ 50.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, afastando enriquecimento sem causa e preservando a função coercitiva do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de Julgamento:

1. A multa cominatória possui natureza
coercitiva
, e não punitiva, razão pela qual
não pode ser
afastada integralmente
quando não demonstrado cumprimento tempestivo e efetivo da ordem judicial. A limitação do valor das astreintes ao teto de R$ 50.000,00, fixada na decisão monocrática, revela-se medida
proporcional, razoável e consentânea
com o Tema 706 do STJ, preservando a função coercitiva do instituto e evitando enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508630-14.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MABSAN JOSE CASTRO TRINDADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .